Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. RESOLUÇÃO 99/2015 GEAP/CONAD. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante demonstrou corretamente os motivos do seu inconformismo, e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de amparar o pedido de reforma da sentença.

2. Sendo a GEAP uma operadora de plano de saúde que opera na modalidade de autogestão multipatrocinada, está submetida à Resolução 137/2006 da ANS, quanto aos aumentos das mensalidades.

2. O Superior Tribunal de Justiça formou o entendimento de que, “não é abusiva a reformulação que se destina a todos os filiados da operadora, encontra-se lastreada em cálculos financeiros e atuariais e teve por objetivo evitar a ruína das carteiras, com o consequente prejuízo à universalidade dos usuários e beneficiários”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.439.618/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.).

3. No presente caso, por não estar evidenciada a abusividade do aumento das mensalidades imposta pela operadora do plano de saúde, amparada pela Resolução GEAP/CONAD 99/2015, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de afastamento do reajuste realizado em 2015.

4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.